Tribunal: TJMT
Processo: 1022057-66.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1022057-66.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS/MT.
RECORRENTE: TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
RECORRIDA: TRANSPORTES RODOINA LTDA e RODO SCHERER LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E TRANSPORTE. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. TEMPO EXCEDENTE DE ESPERA PARA DESCARGA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ESTADIA DEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Transportes Bertolini Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Transportes Rodoina Ltda. e Rodo Scherer Ltda., condenando as rés solidariamente ao pagamento de R$ 43.704,74 a título de indenização por estadia, diante da retenção indevida de veículos de carga por período superior ao limite legal de cinco horas previsto na Lei no 11.442/2007. A recorrente sustenta ausência de responsabilidade por caso fortuito, além de ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a recorrente é parte legítima para responder pela indenização; (ii) definir se a retenção dos veículos por período superior ao previsto na legislação enseja indenização por estadia; (iii) analisar se há excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pela indenização por tempo de espera no transporte rodoviário de cargas é objetiva, nos termos do art. 11, §§ 5o a 9o da Lei no 11.442/2007, sendo devida após o transcurso de cinco horas da chegada ao destino sem início da carga ou descarga.
4. Transportes Bertolini Ltda., na condição de cossignatária da carga, responde solidariamente pelas obrigações decorrentes do contrato de transporte, nos termos do art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007.
5. A alegação de caso fortuito/falha operacional (pane em equipamento redler) não afasta a responsabilidade da empresa, diante da ausência de prova robusta da inevitabilidade e imprevisibilidade do evento, tampouco da adoção de medidas eficazes para mitigação dos prejuízos.
6. Os documentos juntados aos autos (tickets de balança, comprovantes de triagem e extratos de pedágio) demonstram a chegada dos veículos em 12/04/2024 e a finalização da descarga em 17/04/2024, comprovando o excesso de tempo e o direito à indenização.
7. A indenização por estadia independe da comprovação de prejuízo concreto, pois o impedimento do uso do veículo já caracteriza lesão indenizável, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.
8. O valor fixado na sentença (R$ 43.704,74) observa os parâmetros legais, sendo baseado no tempo excedente e no valor por tonelada/hora estabelecido pela ANTT, não havendo elementos que justifiquem sua revisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pela indenização por estadia decorrente de espera superior a cinco horas na carga ou descarga em transporte rodoviário é objetiva, conforme art. 11, §§ 5o a 9o, da Lei no 11.442/2007. 2. O contratante, subcontratante e cossignatário da carga respondem solidariamente pelas obrigações legais e indenizatórias do contrato de transporte, nos termos do art. 5o-A, §2o, da mesma lei. 3. O caso fortuito ou força maior não exime o dever de indenizar se não demonstrada de forma robusta a imprevisibilidade e inevitabilidade do evento, nem a adoção de providências mitigatórias. 4. A estadia é devida ainda que não comprovado prejuízo concreto, bastando a retenção indevida do veículo por tempo superior ao legal.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007, arts. 5o-A, §2o, e 11, §§ 5o a 9o; Lei no 10.209/2001, art. 8o; CC, art. 373, I; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 54, 55 e 46.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022057-66.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TRANSPORTES RODOINA LTDA - CNPJ: 07.127.557/0001-37 (RECORRENTE), EWELYZE PROTASIEWYTCH - CPF: 057.319.819-57 (ADVOGADO), RODO SCHERER LTDA - CNPJ: 51.751.026/0001-02 (RECORRENTE), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (RECORRIDO), VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A. - CNPJ: 04.485.210/0025-45 (RECORRIDO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - CNPJ: 04.503.660/0020-09 (RECORRIDO), CINTIA REGINA MENDES - CPF: 215.899.198-40 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025